Tribunal: TJMT
Processo: 1018432-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018432-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO), BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (AGRAVANTE), BARBARA CARVALHO PAVANI 04919006195 - CNPJ: 33.622.336/0001-45 (AGRAVADO), ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - CPF: 039.176.341-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE MORA. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, ao indeferir o pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento, manteve decisão de primeiro grau que determinou a restituição de veículo apreendido em ação de busca e apreensão, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação da instituição financeira para se manifestar sobre os comprovantes de pagamento juntados pela parte devedora;

(ii) se houve comprovação suficiente da mora para manutenção da medida liminar de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta, considerando que o contraditório deve observar critérios de razoabilidade e que os comprovantes de pagamento juntados foram suficientes, em juízo de cognição sumária, para afastar a mora.

4. A decisão agravada observou os elementos constantes dos autos, os quais indicam que as parcelas apontadas como inadimplidas já estavam quitadas ou com vencimento futuro à data da apreensão.

5. A ausência de demonstração inequívoca da mora descaracteriza o pressuposto necessário para a concessão e manutenção da liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969.

6. O inadimplemento baseado em reorganizações contábeis unilaterais, não suficientemente explicadas, não se sobrepõe à regularidade documental dos pagamentos efetuados.

7. A discussão sobre a forma de intimação pessoal para a incidência da multa cominada mostra-se irrelevante, diante da já efetivada restituição do bem.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de intimação da instituição financeira para manifestação sobre documentos juntados pela parte devedora não configura cerceamento de defesa quando os elementos já constantes nos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial em sede de cognição sumária.

2. A revogação da medida liminar de busca e apreensão é devida quando ausente comprovação inequívoca da mora, sendo insuficiente, para tanto, alegações genéricas de inadimplemento baseadas em lançamentos contábeis não demonstrados com clareza."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo BANCO RCI BRASIL S.A., contra decisão monocrática vinculada ao Id. 296345867, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento n. 1018432-96.2025.8.11.0000, interposto pelo agravante contra a r. decisão que determinou “
a intimação da parte autora para, em 10 (dez) dias, RESTITUIR o veículo HYUNDAI Marca NISSAN Modelo KICKS ADVANCE 1.6 Ano 2023 Cor PRATA Placa RRZ2D38 Chassi 94DFCAP15RB112898, à parte requerida, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao valor máximo da causa, em caso de descumprimento desta decisão
” (cf. Id. no 195220794 dos autos de origem).

Em suas razões, o agravante sustenta, preliminarmente, o cerceamento de defesa, ao argumento de que não foi intimado para se manifestar sobre os documentos de pagamento juntados pela parte adversa, o que teria violado o contraditório e a ampla defesa.

No mérito, assevera que o inadimplemento contratual subsiste, pois o suposto pagamento apresentado pela agravada refere-se a parcela futura (no 17), sendo que, à data da apreensão (19/05/2025), encontravam-se vencidas as parcelas 18 e 19, além da inadimplência da parcela 14.

Ao final, requer a concessão do juízo de retratação ou, caso não acolhido, o encaminhamento do recurso ao órgão colegiado, para reforma da decisão agravada para determinar a busca e apreensão do veículo e que seja afastada a aplicação da multa cominada para o caso de descumprimento à restituição do veículo (cf. Id. no 298751361).

Nas contrarrazões, a agravante refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. no 299418878).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A insurgência recursal veiculada pelo Banco RCI Brasil S.A. em sede de agravo interno volta-se contra decisão monocrática que, ao indeferir o pedido de efeito suspensivo no agravo de instrumento, manteve a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, a qual determinara a restituição do veículo objeto de busca e apreensão à parte agravada, sob pena de multa.

A controvérsia posta diz respeito à ausência de prévia intimação da instituição financeira para manifestação sobre documentos apresentados pela parte adversa que comprovariam a quitação das parcelas contratuais e, consequentemente, à regularidade ou não da mora necessária à manutenção da medida liminar de busca e apreensão.

A tese de cerceamento de defesa, por ausência de intimação para manifestação acerca dos comprovantes de pagamento juntados pela parte ré, bem como a nulidade da decisão que determina a restituição do veículo, não se sustenta. O contraditório não se dá de forma abstrata, mas segundo critérios de razoabilidade e de economia processual. Como bem observado na decisão agravada, a documentação trazida pela parte devedora foi suficiente para afastar, ao menos em sede de juízo não exauriente, a caracterização da mora, inviabilizando a continuidade da medida liminar.

A decisão agravada assentou-se em elementos fáticos e documentais suficientes à revogação da liminar anteriormente deferida. Com efeito, conforme destacado na decisão combatida, a parte agravada apresentou comprovantes de pagamento que indicam a inexistência de parcelas vencidas à época da apreensão do bem, especialmente no que concerne à parcela de no 17, cujo vencimento ocorreria apenas em 1o de abril de 2025, enquanto a apreensão se deu em 19 de maio de 2025 (cf. Id. no 194759020). Em razão disso, foi determinada a suspensão da liminar anteriormente concedida, com a consequente restituição do veículo apreendido.

Em análise da documentação apresentada pela agravada nos autos de origem (ID 194759020), verifica-se a existência de comprovantes de pagamento das parcelas que o Banco/agravante considerava em atraso.

Ainda que o Banco/agravante aponte existência de inadimplemento anterior e inversões contábeis internas, é certo que tais movimentações, se não suficientemente demonstradas e explicadas de forma clara, não têm o condão de, por si sós, afastar a aparência de adimplemento revelada pelos documentos apresentados pela parte agravada. Em cognição sumária, é a regularidade externa dos pagamentos, e não a reorganização contábil unilateral do credor, que deve prevalecer para aferição da mora.

Ressalte-se, por fim, que a existência de inversões de parcelas e compensações internas não desautoriza, por si só, a revogação da medida de busca e apreensão, sobretudo quando não demonstrado de forma clara e tempestiva o inadimplemento relevante à data da apreensão. A jurisprudência pátria, em consonância com o art. 3o do Decreto-Lei 911/69, exige demonstração inequívoca da mora para legitimar a medida extrema de busca e apreensão.

À falta de mora do devedor, a liminar de busca e apreensão deve ser revogada.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PEDIDO LIMINAR - INTELIGÊNCIA DO DECRETO-LEI 911/69 - NOVAÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA - CONDIÇÃO DA AÇÃO - PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - REVOGAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR - RECURSO PROVIDO - EXTINÇÃO DE OFÍCIO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO.

- Se o número da obrigação, descrito na notificação extrajudicial, não é o mesmo daquele referente ao contrato firmado entre as partes, a mora deve ser reputada não comprovada. - Diante da ausência da comprovação da mora, impõe-se a revogação da liminar de busca e apreensão concedida em favor da financeira, bem como a extinção do feito sem resolução do mérito, por força do efeito translativo dos recursos.

(...). (TJMG–18a Câmara Cível - Agravo de Instrumento no 1.0000.20.472506-3/001 – Rel. Des. Mota e Silva - Julgamento em 11/08/2020 – DJE em 11/08/2020)

EMENTA:AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DEBUSCAEAPREENSÃO. 1. A concessão da liminar em ação debuscaeapreensãotem por pressupostos acomprovaçãodoinadimplementodo contrato com garantia de alienação fiduciária e a demonstração da constituição do devedor fiduciante emmora,consoante disposto no Decreto-Lei n. 911/1969 e na Súmula n. 72 do STJ. (...). (TJRS – Décima Quarta Câmara Cível - Recurso de Agravo de Instrumento No 70083176016 – Rel. Des. Mário Crespo Brum - Julgado em 07-05-2020)

Ademais, cumpre ressaltar que, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha entendimento consolidado na Súmula 410 sobre a necessidade de intimação pessoal para a cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer, a decisão agravada determinou a restituição do veículo, obrigação que foi devidamente cumprida pela parte agravante, tornando a discussão sobre a forma de intimação irrelevante para o deslinde da questão.

Assim, considerando que a decisão do primeiro grau, mantida na decisão agravada, se fundamenta em premissas jurídicas e fáticas plenamente legítimas e alinhadas ao ordenamento jurídico, deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025